Tribunal: TJMT
Processo: 1029702-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029702-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BOLOGNESI - CPF: 059.899.591-92 (ADVOGADO), GILSON GOMES DE AQUINO - CPF: 392.837.711-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL. CLASSIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de artroplastia total do quadril no Sistema Único de Saúde (SUS), sob fundamento de ausência de comprovação de urgência ou risco iminente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão da tutela antecipada recursal para realização de cirurgia eletiva, diante da ausência de comprovação de urgência, e se o Poder Judiciário pode interferir no fluxo de atendimento do SUS.

III. Razões de decidir

3. A proteção à saúde é direito constitucional fundamental, sendo responsabilidade do Estado assegurar políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (CF/1988, art. 196).

4. O procedimento solicitado pelo agravante foi classificado como eletivo pelo Núcleo de Apoio Técnico, não havendo comprovação de risco iminente de dano irreparável que justifique a antecipação da fila do SUS.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reitera que a organização das filas do SUS deve respeitar critérios de prioridade e eficiência, sendo inadequada a interferência judicial em casos que não envolvem urgência ou risco à vida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A organização das filas de espera no SUS deve ser respeitada, salvo comprovação de urgência ou risco iminente de dano irreparável;

2. A intervenção judicial em procedimentos eletivos deve observar os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, a fim de resguardar a isonomia no atendimento público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196, e 227; Enunciado n.º 11, III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
695705/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJ-MT, N.U. 1026288-19.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por
Gilson Gomes de Aquino
contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que “
não há nos autos relatório médico indicando a urgência ou risco de esperar a fila do SUS”
(Processo Judicial Eletrônico n° 1002288-48.2024.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 171064802).

Aduz o agravante que, não obstante o Núcleo de Apoio Técnico – NAT entender que não há urgência no fornecimento do medicamento,
“deve prevalecer a indicação de urgência do médico assistente, porque é o único capaz de objetivamente indicar os tratamentos mais adequados à condição clínica da agravante.”.

Assevera que “
corre o risco de ter a sua saúde afetada se não for disponibilizado o procedimento requerido
” e que “
o direito à saúde inclui a obrigação de o Poder Público custear todos os meios indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias.”.

Diante disso, requer a concessão da antecipação de tutela recursal.

Indeferida a antecipação de tutela (Id.
251612193
).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id.
253842654
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id.
255413152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme exposto nos autos, o
agravante, com 72 (setenta e dois) anos de idade, é portador de
Artrose primaria de outras articulações (CID 10 M 19.0),
e necessita do procedimento de
artoplastia
total do quadril (04.08.04.008-4).
Alega que a demora na realização da cirurgia compromete sua saúde, acarretando riscos de agravamento do quadro clínico. O pedido de urgência foi fundamentado por laudo médico que indica a necessidade da cirurgia, sem, contudo, especificar
situação de emergência
ou risco iminente (Id. 170099868).

Destaca-se, preliminarmente, que a proteção à saúde, está consagrada na Constituição Federal como direito público subjetivo de todo cidadão, impondo ao Estado o dever inafastável de garantir, por meio de políticas públicas, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (CF - artigos 6º e 196). Ademais, a Constituição Federal também reforça prioridade absoluta às necessidades de saúde dos idosos, nos termos do art. 227, caput: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Contudo, tal direito deve ser observado em consonância com os princípios da razoabilidade e da eficiência, de modo a não prejudicar o funcionamento do sistema público de saúde, especialmente quanto à organização das filas de espera e aos recursos disponíveis.

Dessa forma
, o parecer do
Núcleo
de Apoio Técnico (NAT) aponta que o procedimento em questão,
artoplastia
total do quadril (04.08.04.008-4),
não possui caráter de urgência, mas sim de cirurgia eletiva, devendo seguir o fluxo regular do SUS (Primeira Instância, Id. 171037133). O agravante não trouxe aos autos elementos robustos que infirmassem essa avaliação, como laudos médicos adicionais que comprovem o risco imediato de dano irreversível, além de não ter demonstrado o efetivo requerimento do procedimento junto ao Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

Por se cuidar de tratamento que consta no rol de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, imperioso que a respectiva providência se dê na rede pública de assistência à saúde, em observância ao disposto no Enunciado nº 11, da III Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019:

Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – (PCDT), o Poder Judiciário determinará a inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no Sistema Único de Saúde - SUS, para o fim de acompanhamento e controle clínico.

Destaque-se que, apesar da afirmação de que está aguardando a cirurgia desde 28 de maio de 2024, verifica-se que o paciente está regulado para “
consulta em ortopedia- quadril”
, de forma que não há prova de que o procedimento cirúrgico tenha sido pleiteado junto ao Sistema Nacional de Regulação – SISREG (Primeira Instância, Id. 170099871).

Por certo que no Sistema Único de Saúde (SUS), as cirurgias eletivas devem ser organizadas em uma fila de espera, respeitando alguns critérios, como a gravidade do caso, prioridade clínica e a ordem de solicitação. Esse sistema busca garantir a igualdade no atendimento, considerando os recursos limitados disponíveis. O SUS precisa administrar as filas para garantir que os casos urgentes e emergenciais sejam priorizados, enquanto os procedimentos eletivos são realizados conforme a capacidade do sistema.

Nesse sentido:

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação e de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não
houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda da visão.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois,
o
contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática,
AREsp
695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem
destaaue

no original]

Ainda que o direito à saúde seja um direito fundamental, não se pode permitir que o Poder Judiciário interfira indevidamente na organização das políticas públicas de saúde, especialmente quando inexiste comprovação de que o quadro clínico da autora seja emergencial. Os documentos que acompanham o pedido, inclusive, reforçam que o caso se trata de uma cirurgia eletiva, cuja realização deve respeitar a ordem cronológica estabelecida no sistema de regulação.

O agravante não apresentou provas suficientes para afastar a conclusão de que o procedimento cirúrgico pode ser realizado conforme os trâmites normais do SUS, sem que isso implique risco iminente à sua saúde ou prejuízo irreparável. A alegação de dores e eventual perda de mobilidade, embora relevante, não foi acompanhada de elementos que comprovem o agravamento iminente do quadro clínico, conforme exigido para a concessão da tutela de urgência.

Assim, não verifico a presença do
periculum in mora
, que justifique a concessão da tutela antecipada recursal. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, necessário para o deferimento da medida, não foi suficientemente demonstrado nos autos, e a simples alegação de demora no atendimento, sem prova de agravamento clínico substancial, não é suficiente para sobrepor a fila de espera organizada pelo SUS para cirurgias eletivas.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — AUSÊNCIA DA URGÊNCIA OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para a realização de procedimento cirúrgico, porquanto ausente a negativa de atendimento pelo Poder Público ou prova da urgência a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Recurso não provido. (N.U 1026288-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – PROCEDIMENTO ELETIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A disponibilização de home
care
pelo Poder Público, em sede de antecipação de tutela, exige a demonstração da imprescindibilidade e urgência do serviço.

2. Não sendo verificada demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo paciente resulte em eminente risco de
morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais
usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, deve
ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar para a imediata disponibilização do procedimento eletivo de home
care
. (N.U 1008810-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022)
.

Diante da ausência de comprovação de urgência ou risco iminente de dano irreparável, além da classificação do caso como cirurgia eletiva, mantenho a decisão agravada. A intervenção judicial não se justifica diante da organização regular do SUS, que prioriza a igualdade no atendimento e a eficiência administrativa.

A inobservância desses critérios prejudicaria a coletividade, priorizando indevidamente um caso eletivo em detrimento de outros que podem apresentar maior gravidade ou urgência. Logo, não há fundamento para que o Poder Judiciário intervenha na organização administrativa do SUS de forma a desconsiderar os fluxos regulares estabelecidos.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025